Tribunal: TJDFT
Processo: 0716769-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716769-09.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA APARECIDA MARQUES DA ROCHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA COMPROVADA. CONCURSO DE PESSOAS. OCORRÊNCIA. QUALIFICADORA POR ARROMBAMENTO. PROVA PERICIAL. POSSIBILIDADE DE SER SUPRIDA PELA CONFISSÃO. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. DUAS QUALIFICADORAS. UTILIZAÇÃO DE UMA NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O reconhecimento da qualificadora prevista no artigo 155, §4°, I, do Código Penal prescinde da realização de perícia técnica quando o arrombamento restar comprovado por robustos elementos de prova. 2. Na primeira fase de dosimetria da pena aplica-se o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial considerada negativamente, a incidir sobre o intervalo verificado entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato. 3. Na incidência de duas ou mais qualificadoras, basta uma para qualificar o delito, permitindo que a qualificadora sobejante seja utilizada para majorar a pena na primeira fase. 4. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando insuficiência de provas quanto à autoria do crime; b) artigos 158 e 564, inciso III, do CPP, sustentando não ter sido realizada perícia para averiguar os vestígios do arrombamento, o que é imprescindível quando a infração deixa vestígios, não podendo supri-lo a confissão do acusado, não devendo incidir a qualificadora. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 386, inciso VII, do CPP, uma vez que eventual análise da tese recursal implicaria o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, obstado, na via eleita, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. De igual modo, o recurso não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 158 e 564, inciso III, do CPP, pois a turma julgadora ao decidir pela desnecessidade de prova pericial, em razão de outros meios de prova nos autos, o fez em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. EXAME PERICIAL. AUSÊNCIA.DESAPARECIMENTO DOS VESTÍGIOS. VALIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL E CONFISSÃO DO RÉU. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, para incidir a qualificadora do rompimento de obstáculo, prevista no art. 155, § 4o, I, do Código Penal, indispensável a realização de perícia, sendo possível substituí-la por outros meios de prova se o delito não deixar vestígios, ou esses tenham desparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. (...) omissis 3. Agravo regimental improvido.(AgRg no HC 584.297/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO DJe 26/8/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1510816/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003